Tribunal: TCU
Processo: 033.930/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao PSB/PSE - 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Rio Negrinho/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Osni José Schroeder, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/3/2012 800,00 16/3/2012 315,00 26/3/2012 212,10 30/3/2012 490,50 30/3/2012 75,00 30/3/2012 490,98 30/3/2012 3.816,58 9/4/2012 46,50 9/4/2012 529,55 20/4/2012 2.000,00 4/5/2012 141,70 4/5/2012 842,40 10/5/2012 434,20 18/5/2012 2.688,00 31/5/2012 350,40 6/6/2012 913,00 21/6/2012 1.900,00 24/8/2012 560,00 24/8/2012 187,50 14/9/2012 520,50 14/12/2012 1.068,00 14/12/2012 7.500,00 14/12/2012 1.457,30 16/3/2012 270,00 30/3/2012 115,00 30/3/2012 220,00 4/5/2012 36,00 4/5/2012 1.051,76 4/5/2012 1.121,65 11/5/2012 331,40 14/5/2012 65,00 15/5/2012 116,00 15/5/2012 90,00 18/5/2012 840,00 18/5/2012 100,00 6/6/2012 484,00 13/6/2012 1.140,00 15/6/2012 650,00 15/6/2012 1.937,54 15/6/2012 108,72 19/6/2012 1.000,00 29/6/2012 109,60 6/7/2012 34,00 6/7/2012 565,00 6/7/2012 951,00 20/7/2012 356,00 10/8/2012 1.026,00 24/8/2012 640,80 24/8/2012 62,90 24/8/2012 134,00 24/8/2012 302,23 24/8/2012 18,00 10/9/2012 212,70 10/9/2012 180,00 20/9/2012 79,20 26/9/2012 115,00 28/9/2012 240,00 28/9/2012 24,88 28/9/2012 529,94 9/10/2012 3.079,15 11/10/2012 20,00 11/10/2012 1.296,00 11/10/2012 532,83 17/10/2012 1.600,00 26/10/2012 2.400,00 26/10/2012 800,00 7/11/2012 350,00 14/11/2012 700,00 14/11/2012 565,46 23/11/2012 2.850,00 23/11/2012 1.156,70 14/12/2012 150,80 14/12/2012 1.110,00 14/12/2012 280,00 14/12/2012 291,00 14/12/2012 250,55 14/12/2012 353,40 20/12/2012 400,00 20/12/2012 738,65 28/12/2012 100.000,00 26/1/2012 709,43 30/1/2012 709,43 16/3/2012 709,43 9/4/2012 709,43 20/4/2012 709,43 6/7/2012 709,43 20/7/2012 709,43 10/8/2012 709,43 28/8/2012 709,43 5/10/2012 709,43 26/10/2012 709,43 7/12/2012 709,43 20/12/2012 709,43 20/7/2012 773,62 20/7/2012 2.936,38 11/10/2012 178,40 11/10/2012 285,00 11/10/2012 1.061,90 14/12/2012 700,00 14/12/2012 1.173,33 14/12/2012 1.307,20 16/3/2012 360,50 16/3/2012 175,00 16/3/2012 30,00 16/3/2012 133,97 30/3/2012 25,00 30/3/2012 303,90 13/4/2012 498,00 13/4/2012 668,50 20/4/2012 698,25 4/5/2012 407,65 4/5/2012 329,53 11/5/2012 132,44 15/5/2012 342,00 15/5/2012 225,00 18/5/2012 835,80 6/6/2012 800,00 6/6/2012 490,00 11/6/2012 1.390,00 15/6/2012 557,65 15/6/2012 9,98 15/6/2012 12,50 15/6/2012 34,25 15/6/2012 20,97 19/6/2012 500,00 22/6/2012 21,00 22/6/2012 116,19 22/6/2012 32,90 22/6/2012 11,90 22/6/2012 721,85 22/6/2012 258,52 22/6/2012 515,00 29/6/2012 80,10 20/7/2012 932,00 10/8/2012 944,17 15/8/2012 1.200,00 24/8/2012 55,45 24/8/2012 937,00 24/8/2012 2.581,00 31/8/2012 1.200,00 31/8/2012 79,32 31/8/2012 29,90 31/8/2012 1.024,52 10/9/2012 590,00 14/9/2012 2.038,00 14/9/2012 1.446,94 20/9/2012 319,00 26/9/2012 220,00 28/9/2012 1.200,00 11/10/2012 1.069,79 11/10/2012 145,25 26/10/2012 185,94 26/10/2012 528,55 1/11/2012 392,16 14/11/2012 1.608,60 14/11/2012 435,70 14/11/2012 5.518,00 14/11/2012 228,00 20/11/2012 682,00 23/11/2012 45,00 23/11/2012 8,50 23/11/2012 1.590,00 23/11/2012 1.390,00 23/11/2012 1.397,30 14/12/2012 183,70 14/12/2012 54,50 14/12/2012 1.700,00 14/12/2012 420,00 14/12/2012 1.127,00 14/12/2012 355,00 14/12/2012 308,00 14/12/2012 135,00 14/12/2012 300,00 14/12/2012 645,50 14/12/2012 797,24 14/12/2012 1.909,50 14/12/2012 150,00 14/12/2012 210,70 14/12/2012 1.620,00 14/12/2012 447,20 20/12/2012 150,00 28/12/2012 100.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Osni José Schroeder a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.